Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. VINCULAÇÃO À OFERTA. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO NOS 30 DIAS SUBSEQUENTES À ENTREGA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva de solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 1a Turma Recursal, Acórdão n. 971692; 2a Turma Recursal, Acórdão 907614.
II. MÉRITO
A. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2o, 3o, 6o e 14).
B. A informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).
C. No caso concreto, o consumidor adquiriu um computador da segunda recorrida, por meio da plataforma de vendas na “internet” da recorrente (Mercado Livre). Todavia, após a entrega com atraso e em local diverso da residência do consumidor (prédio diferente), este desistiu da compra, conforme veiculado na plataforma de vendas (opção de devolução gratuita do produto nos 30 dias posteriores ao recebimento).
D. Comprovada a oferta da recorrente de devolução gratuita do produto nos 30 dias subsequentes à entrega, sem imposição de condições (ID 14670500 – Pág. 2/6).
E. Lado outro, a alegação recursal de licitude da recusa na devolução do produto pelo consumidor, ao argumento de que este finalizara a reclamação efetuada (ID 14670500 – Pág. 13/15 e 14670501 – Pág. 5/9), não se sustenta, porquanto demonstrado que a reclamação inicial do comprador/consumidor se referia à ausência de entrega do produto no prazo e, posteriormente, após o recebimento do bem, ocorreu o pedido de devolução da mercadoria, o qual foi negado pela recorrente sob o argumento de que a reclamação fora finalizada e o valor pago, liberado para o vendedor (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA – ID 14670501 – Pág. 6).
F. Patentes, portanto, o descumprimento da oferta e a violação aos deveres anexos ao contrato, notadamente a boa-fé objetiva (CC, Art. 42), a respaldar a devolução do valor pago pelo consumidor (R$ 2.297,13), mediante a entrega do produto (Sams Fls Cel N40004gb Ssd 13.3 – ID 14670500 – Pág. 1).
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.o 9.099/95, Arts. 45 e 55).